Tribunal: TJMT
Processo: 1038095-15.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No: 1038095-15.2019.8.11.0041
APELANTE: MICHAEL KURPEL SOARES.
APELADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Vistos etc.
Conclusão equivocada.
Como é notório, a remessa e conclusão ao Juízo Plantonista, só perfaz as demandas urgentes e extraordinárias, das quais o Recurso de Apelação, ordinário por excelência, não se enquadra.
Desse modo, devolva-se o feito ao Dejaux, para que possa ser distribuído regularmente no expediente normal do Judiciário.
Às providências.
DIRCEU DOS SANTOS
Desembargador Plantonista